Tribunal: TJMT
Processo: 1017796-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017796-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Promessa de Compra e Venda, Nulidade, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 465.421.911-00 (AGRAVANTE), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (AGRAVANTE), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (AGRAVADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017796-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS, JOSIAS RODRIGUES

AGRAVADO: GENELICE ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
- ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO – TRANSFERÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA APÓS O PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se no acordo homologado judicialmente é estabelecido que a transferência imobiliária se dará após o pagamento dos valores ali especificados, a não observância dessa obrigação mesmo após a referida quitação impõe a cominação de multa, e cabe a majoração do valor em caso de insistência no descumprimento dessa cláusula.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017796-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS, JOSIAS RODRIGUES

AGRAVADO: GENELICE ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1017796-09.2020.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, Cobrança e Declaração de Rescisão Contratual, reconheceu a inobservância do acordo pelos agravantes/vendedores e aplicou-lhes multa diária de R$500,00, posteriormente majorados para R$1.000,00, limitada a 30 dias.

Os agravantes aduzem que a alegação da agravada de que não obedeceram os termos convencionados é inverídica e induziu o julgador à equivocada cominação de multa.

Argumentam que a questão por ela suscitada e que culminou na fixação da pena pecuniária nem sequer foi objeto do ajuste firmado.

Sustentam que tinham a única obrigação de outorgar-lhe procuração pública com amplos poderes para providenciar a transferência do imóvel, e ressaltam o risco de lesão grave ou de difícil reparação caso mantida a decisão.

Assinalam que no Contrato consta que todas as despesas ficariam a cargo da agravada e portanto a multa arbitrada é descabida. Pugnam pela sua exclusão.

Arguem ainda que,
como fez coisa julgada entre as partes o acordo devidamente homologado em sentença não é lícito, muito menos possível rediscutir condições, clausulas, regras, termos, deveres, obrigações não vinculadas à sentença
(
sic
).

Contraminuta apresentada (Id n. 56946491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017796-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS, JOSIAS RODRIGUES

AGRAVADO: GENELICE ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada argui a intempestividade do Recurso visto que, na verdade, a decisão recorrida é anterior à que os agravantes mencionam.

Na primeira instância, foi fixada multa por inobservância a acordo homologado em juízo e posteriormente o valor foi majorado.

Na sequência, os agravantes requereram o
chamamento do feito à ordem
sob a arguição de que na intimação constou “executada” em vez de “exequente”, e de novo pleitearam o cancelamento da pena pecuniária

aplicada

(ID n. 32448710 dos autos de origem). A parte contrária, intimada, manifestou-se sobre tais alegações. Após, os agravantes postularam novamente a exclusão da multa.

Em 4-8-2020 foi proferido
decisum
e, ainda que se considere que a intimação deu-se nessa data, o prazo recursal findaria em 25-8-2020, dia da interposição o RAI, que, portanto, é tempestivo.

E não cabe cogitar que se tratou de análise de reconsideração e que foi apenas mantida a multa, pois nessa decisão há muito mais conteúdo jurídico que nas precedentes. Além disso, os próprios agravantes pugnaram pelo cancelamento da pena cominada e, por conseguinte, essa discussão foi retomada, como, aliás, admite o ordenamento jurídico.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os agravantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse, Cobrança e Declaração de Rescisão Contratual objetivando a resolução do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de um lote urbano localizado em Várzea Grande/MT, em razão do não pagamento, pela agravada, do preço combinado (R$180.000,00).

Após a prolação de sentença pela procedência dos pedidos, as partes celebraram acordo extrajudicial, devidamente homologado, o que foi concedido (ID n. 55571983), cujas cláusulas 1a, 5a e 6a do acordo assim estabelecem:

1. A reclamada Genelice Aves dos Santos pagará a importância líquida de R$145.000,00, em 4 parcelas, sendo entrada (1a parcela) de R$100.000,00 até 21.12.2018 e mais três parcelas iguais e sucessivas vencíveis em 2a parcela em 05.02; 3a parcela em 05.03 e 4a e última parcela em 05.04 todas de 2019.

5.
Havendo cumprimento integral dos pagamentos, as partes declaram resolvido o contrato, conferindo a parte requerida (Genelice) a propriedade e posse definitiva do imóvel
, objeto da ação, nada mais tendo a reclamar as partes, inclusive sobre quaisquer direitos decorrentes do contrato de compra e venda, dando quitação ampla, geral, e irrestrita quitação.

6.
A parte autora assinará todos os documentos necessários para a transferência do imóvel, seja em cartório ou qualquer órgão, inclusive providenciando procuração pública
, que será entregue em ante 15.01.2019, outorgando à requerida poderes para providenciar a transferência do imóvel.

(ID n. 55079962).

Sobreveio o presente Cumprimento de Sentença, no qual a agravada informou a inobservância dos agravantes em relação ao que ficou convencionado sobre a transferência do imóvel, já que não é suficiente a outorga de procuração conferindo-lhe poderes para essa finalidade.

Pelo que se extrai dos autos, a Escritura de Compra e Venda entre os agravantes e os proprietários anteriores não foi averbada na respectiva matrícula (ID n. 2857077 da lide principal), fato nem mesmo impugnado no RAI.

Eles alegam que, com a procuração, cumpriram integralmente sua obrigação.

Contudo, essa afirmação é infundada, pois não viabilizaram a transferência do imóvel (pago pela agravada), nos termos descritos nas cláusulas já mencionadas.

Vale lembrar que a multa cominatória não faz coisa julgada material, por isso pode ser revista a qualquer momento.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. (...) 2.
É possível afastar a limitação temporal da multa cominatória, uma vez que " o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo". 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no Ag n. 1101231/SP, 6a Turma/STJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012). (Sem destaque no original).

Como visto, não há elemento algum que legitime o acolhimento da pretensão formulada, até porque também não foi verificado o risco de prejuízo de difícil ou incerta reparação, pois os agravantes, ao que parece, concordam com a transferência, e resta somente viabilizá-la.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020